Tribunal: TJMT
Processo: 1005116-84.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005116-84.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL JAPUIRA - CNPJ: 08.570.949/0001-39 (AGRAVANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (PROCURADOR), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE EXCLUSÃO DO APONTAMENTO RESTRITIVO – CONTRATO DE TELEFONIA – CLÁUSULA DE PERMANÊNCIA DE 48 MESES – ARTIGO 59 DA RESOLUÇÃO N. 632/2014 DA ANATEL – CONDUTA LÍCITA – COBRANÇA DEVIDA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS – REQUISITOS NECESSÁRIOS (ARTIGO 300 DO CPC) – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A tutela de urgência será indeferida quando não preenchido algum dos requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1005116-84.2023.8.11.0000 de decisão da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, indeferiu o pedido de exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito.

O agravante alega que só teve ciência do apontamento restritivo quando, ao finalizar uma transação comercial a prazo, foi consultado o seu
score
.

Aduz que não contesta a prestação de serviços pela agravada, mas apenas a situação ocorrida após o encerramento do Contrato.

Argui que “
a relação jurídica com a empresa agravada deu-se em relação aos serviços contratados de nº. 1-BGMQDT_733527/1, cujo prazo de permanência mínima foi de 48 meses que foi contratado e 20/02/2018. Neste contrato foi determinada a fidelização da agravante por 48 meses, ou seja, deveria permanecer vinculada à Agravada de 20/02/2018 a 20/02/2022. Destaca-se que esse prazo de fidelização em momento algum foi esclarecido à Agravante
”.

Diz que tentou cancelar a avença, porém esbarrou na ameaça de multa.

Ressalta que a agravada nunca prestou os serviços “
na forma como vendido”
.

E mais, que a anotação nos cadastros de inadimplentes se deu à sua revelia, uma vez que podia ser advertido das consequências por ocasião do término do Contrato.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 161639669).

Na contraminuta, a agravada pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 164027166).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante recorre da decisão que indeferiu a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, assim proferida:

Alega que, ficou insatisfeito com o serviço que vinha sendo prestado e buscou rescindir o contrato de forma amigável, todavia, a requerida sempre se mantém resistente.

Acrescenta que, conseguiu rescindir o contrato em outubro de 2020, através da central de atendimento, porém em janeiro de 2021 foi surpreendido com a notificação de aplicação de multa pela rescisão no valor de R$ 10.999,60 (dez mil novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), tendo o seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, pelo que requer a antecipação da tutela de urgência, para que seja determinado que a requerida exclua o seu nome dos registros nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa.

Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil.

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora.

A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido.

(...)

Verifica-se não ser possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, vez que não se vislumbra a urgência do pedido, uma vez que a restrição no nome da autora se deu em 01/2021 e a presente ação fora proposta dois anos após.

Não bastasse isso, a autora não demonstrou que o requerido, em uma eventual sentença de procedência, não poderá restituí-la integralmente e devidamente corrigido os possíveis prejuízos causam em decorrência da negativação.

Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora.

(ID. 161456678).

A tutela de urgência será concedida se houver elementos que indiquem a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), ambos ausentes nesta lide, e indeferida quando evidenciada ameaça de irreversibilidade dos efeitos do
decisum
(§ 3º).

Luiz Guilherme Marinoni ensina que “a
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória
”.

E acrescenta que “
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
”.

(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo, Editora Revista dos tribunais, 2015).

Não obstante as razões recursais, o artigo 59 da Resolução n. 632/2014 da ANATEL estabelece que “
O prazo de permanência para Consumidor corporativo é de livre negociação, devendo ser garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1º do
art. 57
”
.

O próprio agravante trouxe o Termo de Contratação no qual consta a cláusula de permanência mínima de 48 meses, o que mostra que não se opôs a ele no momento da celebração da avença.

Ademais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida nesta oportunidade, mesmo porque, como bem consignado pelo juízo de origem, a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito aconteceu em janeiro/2021, o que descaracteriza a urgência devido ao tempo transcorrido.

Nesse ponto, o agravante não comprovou o argumento de que não conseguiu concretizar uma transação comercial em virtude da negativação, e tampouco a suposta má prestação dos serviços para justificar o cancelamento antecipado do plano.

Portanto, ao menos nesta fase processual conclui-se pela licitude da conduta da agravada.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023